Tribunal: TJDFT
Processo: 0745944-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. ACIDENTE AUTOMOTIVO. TRASEIRA. PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. DINÂMICA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 28 e 29, CTB. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo réu em que alega a responsabilidade/culpa do autor, ora recorrido, no acidente de trânsito. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, bem como, a condenação do autor, ora recorrido, no pedido contraposto no tocante aos danos emergentes e lucros cessantes.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
4. Ainda que reconhecida a revelia, tal fato não tem o condão, por si só, de ensejar a procedência do pedido inicial, tendo em vista que, sem comprovação mínima da verossimilhança das alegações do autor, não se revela razoável considerar que a revelia da parte ré induz a veracidade dos fatos alegados pela parte autora (art.345, IV, CPC).
5. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. O art. 28 do mesmo diploma legal dispõe a presunção da culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois, normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente (ACJ20090110405322ACJ, Relator JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, 2a Turma).
6. As provas colacionadas aos autos, principalmente as fotos de ID 161274291 a 16127430, pag.03, não corroboram as assertivas do autor, ora recorrido, ao contrário, ratificam as versões apresentadas pelo réu, ora recorrente, em sua contestação.
7. O conjunto probatório aponta no sentido de que o recorrente trafegava em sua faixa, ocasião em que precisou frenar, em razão da parada brusca dos veículos à sua frente, vindo o autor, ora recorrido, colidir na traseira de seu veículo, não logrando êxito, portanto, em frenar a sua motocicleta, seja porque estava em velocidade acima do permitido, seja porque não guardava a distância de segurança.
8. Diante da presunção juris tantum, competia ao autor, ora recorrido, produzir provas contundentes e aptas a elidir a sua responsabilidade, nada obstante, não comprovou que dirigia com prudência, em obediência às regras de trânsito.
9. Registre-se que, diante da culpa exclusiva do autor, não há que se falar em indenização e a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
10. Não conhecido o pedido contraposto, em sede recursal, diante da revelia decretada e a fim de se evitar a supressão de instância.
11. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95)
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).